Tribunal: TJSP
Processo: 0001636-92.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a aceitação das razões recursais, por não haver conseguido a Defesa acessar o sistema desta Egrégia Corte, no último dia para tanto. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena, com fixação de regime aberto e substituição da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a aceitação das razões recursais, por não haver conseguido a Defesa acessar o sistema desta Egrégia Corte, no último dia para tanto. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena, com fixação de regime aberto e substituição da sanção. Parcial cabimento.

1. Aceitação das razões recursais. Prejudicado. Inexistência de interesse recursal. Razões apresentadas que em nenhum momento foram rechaçadas, com conteúdo devidamente processado e apreciado.

2. Absolvição. Impossibilidade. Lesões corporais e ameaça evidenciadas pelas palavras da vítima e testemunha. Laudo de lesão corporal coerente com a violência descrita pela ofendida. Crime de ameaça, por ser formal e instantâneo, que ocorre com o temor causado à vítima, que restou confirmado por ter ela procurado a polícia para relatar o fato, requerendo medidas protetivas e representando contra o réu. Condenação confirmada.

3. Redução da pena. Cabimento. Pena reduzida, para 1/5, em razão do excessivo aumento (1/3) quando da fixação da pena, em razão da continuidade delitiva. Critério objetivo. Razoabilidade.

4. Regime aberto e substituição da pena. Descabimento. Réu com mau antecedente e reincidente. Art. 33, §3o, do Código Penal, Mantido o regime semiaberto, adequado à repressão e prevenção do delito. Regime aberto reservado, por lei, a condenados primários. E, pelos mesmos motivos (mau antecedente e reincidência), corretamente, não substituída a pena (art. 44, II e II, do CP). Expediente vedado pelo art. 17 da Lei Maria da Penha.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001636-
92.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante RODRIGO TADEU
FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para reduzir sua pena para 05
(cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantida, no mais, a r. Sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
2
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070.
Apelante: RODRIGO TADEU FARIA (Defensor Dativo Dr. Rafael
Luiz Frezza Garibalde Silva).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Adriana Aparecida de Carvalho
Pedroso.
Comarca: Batatais.
VOTO no 19.937.
PENAL.
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida, preliminarmente, a aceitação
das razões recursais, por não haver
conseguido a Defesa acessar o sistema
desta Egrégia Corte, no último dia para
tanto.
No
mérito,
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Alternativamente,
a redução da pena, com fixação de regime
aberto e substituição da sanção. Parcial
cabimento.
1.
Aceitação
das
razões
recursais.
Prejudicado. Inexistência de interesse
recursal. Razões apresentadas que em
nenhum momento foram rechaçadas, com
conteúdo
devidamente
processado
e
apreciado.
2. Absolvição. Impossibilidade. Lesões
corporais e ameaça evidenciadas pelas
palavras da vítima e testemunha. Laudo de
lesão corporal coerente com a violência
descrita pela ofendida. Crime de ameaça,
por ser formal e instantâneo, que ocorre
com o temor causado à vítima, que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
3
confirmado por ter ela procurado a polícia
para relatar o fato, requerendo medidas
protetivas e representando contra o réu.
Condenação confirmada.
3. Redução da pena. Cabimento. Pena
reduzida, para 1/5, em razão do excessivo
aumento (1/3) quando da fixação da pena,
em razão da continuidade delitiva. Critério
objetivo. Razoabilidade.
4. Regime aberto e substituição da pena.
Descabimento. Réu com mau antecedente
e reincidente. Art. 33, §3o, do Código
Penal, Mantido o regime semiaberto,
adequado à repressão e prevenção do
delito. Regime aberto reservado, por lei, a
condenados primários. E, pelos mesmos
motivos (mau antecedente e reincidência),
corretamente, não substituída a pena (art.
44, II e II, do CP). Expediente vedado pelo
art. 17 da Lei Maria da Penha.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado RODRIGO TADEU FARIA, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Batatais (publicada em audiência, em 06
de junho de 2019 fls. 111/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 129, §9o
(por duas vezes), na forma do artigo 71 e artigo 147,
combinado com o artigo 69, todos do Código Penal,
porque, no dia 07/04/2017, por volta das 08h45min e das
23h30min, no conjunto habitacional Salim Mansur, bloco
A, cidade e comarca de Batatais, em continuidade delitiva,
ofendeu a integridade corporal da ex-companheira, Lanaia
Roberta Souza da Silva, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve (fls. 23/24).
Consta
também
que,
na
mesma
oportunidade, o réu ameaçou Lanaia de causar-lhe mal
injusto e grave (recebida a denúncia em 11/07/2017 fls. 49).
Conforme apurado, a ofendida e o réu
conviveram juntos por aproximadamente 02 (dois) anos,
encontrando-se, fazia cerca de 01 (um) ano, separados.
Assim, no dia referido, o réu, que também reside no
mesmo conjunto habitacional que a vítima, abordou-a no
corredor e, sem dizer palavra alguma, passou a desferir
socos e chutes no corpo dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
5
Ainda naquele mesmo dia, porém no
período noturno, o apelante encontrou-se com a ofendida
na portaria do conjunto habitacional e, visando impedir
que ela dali saísse, desferiu, novamente, socos e chutes
contra
ela.
No
entanto,
conseguindo
a
ofendida
desvencilhar-se dele, correu para seu apartamento, de
onde ligou para sua genitora, pedindo que ela a
aguardasse na entrada do local, pois temia ser novamente
agredida pelo réu. Assim, ao se aproximar da portaria, o
réu, que ainda ali estava para lhe impedir a saída, passou
a gritar, apoderando-se de um pedaço de pau e a
ameaçando, dizendo: “vou acabar com todo mundo”.

Após o devido processamento, o
apelante foi condenado pelo artigo 129, §9o, por duas
vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção,
regime semiaberto, e pelo artigo 147 do mesmo codex,
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
regime inicial semiaberto. Aplicado o artigo 69 do
Código Penal, resultou na pena total de 06 (seis) meses e
22 (vinte e dois) dias de detenção, regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
6
Facultado o apelo em liberdade.
Pretende o apelante, preliminarmente, a
suspensão/prorrogação dos prazos em razão da instabilidade do sistema que impossibilitou a
apresentação das razões do recurso em questão, até o
final da noite do dia 14/06/2019. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência probatória (pois disse que ao
encontrar com a ofendida no corredor, em razão dela tê-lo xingado, apenas
a empurrou), como também negou o crime de ameaça.
Alternativamente, requer a redução da pena, a fixação do
regime aberto e substituição da sanção corporal,
prequestionando as matérias alegadas (fls. 118/123).
Trânsito em julgado para o Ministério
Público em 11/06/2019 (fls. 135).
Contrarrazões às fls. 130/132, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls.
159/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
7
É o relatório.
O pleito de recebimento das razões, em
preliminar, pelo verificado, falece de interesse recursal.
Como se verifica no processamento dos autos, a
apelação, na sua sequência, foi acolhida, considerada
tempestiva, com oferecimento de contrarrazões e
posterior parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nada
surgindo sobre indeferimento de seu processamento ou
não conhecimento do ali impugnado.
No mérito o recurso comporta parcial
provimento.
Primeiro a análise das provas dos autos.
Materialidade
demonstrada
pelas
medidas protetivas concedidas (fls. 13) e laudo de lesão
corporal (fls. 25 /26), destacando-se, também, evidenciada
a autoria, diante da unanimidade dos relatos efetuados
pela genitora da vítima e das declarações dela própria, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
8
ofendida.
O apelante, na polícia, confirmou ter
convivido os dois anos com a ofendida, explicando que
em abril de 2016, em razão de desentendimento, se
separaram. Depois reataram, ficando juntos até janeiro
de 2017, sendo que em fevereiro passaram a se
encontrar, mas escondidos da genitora da vítima. Disse
que na oportunidade, realmente encontrou-se com
Lanaia, no corredor do conjunto habitacional onde
moram, quando ela “começou a falar uns bagulhos na
minha cabeça (sic). Em razão disso, deu um empurrão,
para trás, nela, e saiu de perto, negando ter desferido
socos e chutes contra ela. À noite daquele mesmo dia,
encontrou-se
com
ela
na
portaria
do
conjunto
habitacional. Ela passou a xingá-lo de “corno e chifrudo”,
momento que perguntou o que ela queria, quando Lanaia
desferiu um soco em seu rosto. Revidou, empurrando-a,
quando ela caiu no chão. De madrugada, estava na
portaria quando a ofendida chegou da rua. Porém, alegou
nem ter conversado com ela, quando viu a mãe dela
chegando, com um pau na mão, momento que se afastou
do lugar. Afirmou não ter se apoderado de nenhum pau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
9
nem ter ameaçado a vítima, dizendo que hoje encontram-
se separados, não a procurando mais, mas que ela o
procurou algumas vezes, e disse: “se você trazer mulher
aqui, eu vou chamar a polícia pra você” (sic) (fls. 28). Em
Juízo, manteve a negativa da autoria dos delitos de lesão
corporal e ameaça, atribuindo à própria ofendida a
autoria das lesões (nela mesma). Acrescentou que era a
vítima quem o chantageava, dizendo que se ele não
ficasse com ela, ia dizer a polícia que ele vendia
entorpecente. Agora, ele tenta, de toda forma, ignorá-la,
inclusive fechando a janela quando a vê pelo condomínio
(Mídia Digital).
A vítima, Lanaia Roberta Souza da Silva
(fls. 07), contou ter convivido, por dois anos, com o réu,
estando dele separada fazia cerca de um ano. Na
ocasião, deixou, pela manhã, seu apartamento, quando
foi por ele abordada no corredor do conjunto habitacional
(onde os dois residem, em apartamentos diferentes), quando o réu,
sem nada falar, passou a agredi-la com chutes e socos
em seu corpo. Após (fls. 09), acrescentou a seu relato que,
no mesmo dia, porém no período noturno, quando ia sair
do conjunto habitacional, encontrou-se com o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
10
na portaria do condomínio, quando ele, novamente,
passou a desferir chutes e socos nela, o que a fez, no
momento
que
se
desvencilhou, retornar ao seu
apartamento. Aguardou por algum tempo e, supondo que
ele já tivesse deixado a portaria, tentou novamente sair.
Porém, ao se aproximar da portaria, percebeu que ele
ainda estava ali, munido de um pedaço de pau, gritando
muito. Assim, chamou a polícia para conseguir adentrar
em seu apartamento, quando o réu voltou ao
apartamento dele e não apareceu mais por ali.
Acrescentou, ainda, que no dia 21/04/2017, voltou a se
encontrar com ele, momento que ele lhe disse: “Eu soube
que você me levou a Maria da Penha, mas a gente ainda
vai se encontrar”, quando ela lhe disse que só
conversaria com ele na justiça, desejando representar
contra ele, solicitando medidas protetivas. Em Juízo,
ratificou suas palavras, apenas explicando que quando
tentou sair, na mesma noite, estava carregando uma
criança de uma vizinha, quando o réu a atacou
novamente, desferindo chutes e socos, que deixaram sua
perna roxa. Sua mãe é que conseguiu separá-los,
retornando ao apartamento, tendo conseguido, mais
tarde, sair com as amigas. Porém, ao retornar, por volta
das 03horas, deparou-se com o réu, com um pau na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
11
mão. Então ligou para sua mãe, pedindo que ela fosse
até a portaria, porque estava com medo dele. Quando ela
e sua irmã ali chegaram, o apelante disse que “acabaria
dos pequenos aos grandes”. Em razão disso, chamaram
a polícia, que as acompanhou até o apartamento.
Afirmou que, agora, não reside mais no condomínio. Mas
as vezes vai até lá, porque seu pai e sua amiga lá
residem, quando o réu a encontra, finge que não a
conhece (Mídia Digital).
A testemunha Andreia Aparecida Souza
da Silva, mãe da ofendida, por sua vez, contou que no
dia dos fatos, logo que a filha saiu do apartamento, pela
manhã, vieram lhe avisar que o réu estava batendo nela,
Lanaia. Ao descer, encontrou a filha caída no chão em
razão dos socos e chutes que recebera do réu. A filha foi
até a UPA para receber atendimento e depois à
Delegacia, para registrar o caso. No entanto, à noite,
quando a menina quis sair, soube que Rodrigo voltou a
feri-la com socos e chutes, sendo que a filha retornou ao
apartamento. Mas, depois, conseguiu sair. Entretanto,
por volta das 03horas, recebeu ligação dela (Lanaia),
pedindo que ela a esperasse na portaria do prédio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
12
Desceu, percebendo que o réu estava ali por perto e,
assim que a filha chegou, começou ele a gritar e falar
bastante. Ele estava “muito doido”. Depois, saiu. Porém,
seguindo-o no caminho do prédio, viu que ele encontrou
um pedaço de pau e disse que “ia acabar com todo
mundo”. Temendo pelo que podia ocorrer, chamou a
polícia,
que
veio
atendê-las,
conduzindo-as
ao
apartamento. Disse que daí não o viu mais (fls. 10). Em
Juízo, confirmou seu testemunho, dizendo que a filha
vivera dois anos com o apelante, que era pessoa boa.
De repente, ele ficou violento, não se conformando com a
separação da filha, por isso a aconselhou que não
reatasse com ele (Mídia Digital).
Acrescenta-se a presença do laudo de
lesão corporal que constatou: “Apresenta contusão com
escoriação no cotovelo esquerdo, joelho esquerdo, coxa
esquerda (só contusão) e edema com epitema em região
malar esquerda”, concluindo pela presença de “lesões
corporais de natureza leve” (fls. 25 e 26).

Observada a prova colhida, restaram
caracterizados os delitos de ameaça, já que a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
13
vítima a confirmou nas duas oportunidades em que
prestou declarações, o que foi roborado pelo testemunho
de sua genitora, demonstrando-se, então, sem dúvidas, a
ocorrência do delito (aliado ao fato de ter procurado a polícia para
registrar o caso, surgindo certo que ficou temerosa com a reação do réu).
Assim, por tratar-se o aludido delito de crime formal e
instantâneo, restou realizado.
Além disso, também evidenciado o
delito de lesão corporal, já que os relatos efetuados pela
vítima receberam respaldo nos depoimentos prestados
pela sua mãe.
Sabidamente, nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima, e das testemunhas a ela
próximas, é de vital importância para provar o delito, até
mesmo porque, muitas vezes, inexistem outros meios
probatórios. Ademais, não ficou evidenciado nos autos
qualquer motivo para considerar falsa a imputação
realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
14
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE
ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.
(...)
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial
importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. (...)” (AgRG no AREsp no 213796/DF,
Rel. Min. Campos Marques, 5a. Turma, j. 19/02/13,
v.u.).
Ainda,
observa-se
que
nada
foi
apontado pelo apelante de modo a que poderiam estar
mentindo para acusá-lo de dois crimes que soubessem
ser ele inocente. O fato de não ter sido providenciada a
oitiva de outros moradores, já que os delitos ocorreram
em áreas de passagem do condomínio, não afasta seus
relatos, pois, como se sabe, crime da Lei Maria da Penha
ficam demonstrados quando os relatos da vítima são
coesos e uniformes, o que ocorreu no caso. Além disso,
como sabido, as pessoas ficam acanhadas e com medo
de testemunhar contra morador do mesmo condomínio,
por medo de retaliação deste vizinho, ainda mais no
caso, como afirmou a mãe da vítima, porque o réu tornou-
se pessoa violenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
15
De outro lado, fantasiosa a afirmação do
réu de que a própria vítima teria causado, nela mesma,
as lesões apresentadas no laudo pericial a que foi
submetida, considerando-se, ainda, que o que ali ficou
constatado vai de encontro as agressões que a ofendida
descreveu haver sofrido.
E como ficou salientado na r. sentença:
“Embora exame indireto, o laudo pericial transcreve o
histórico da ficha clínica, não havendo, pois, como colocar
em dúvida a conclusão pericial. Transcrito, também, no
laudo pericial “exame de corpo de delito indireto”, baseado
em relatório médico hospitalar proveniente da UPA Unidade
de Pronto Atendimento de Batatais, datado de 07/04/2017:
“foi agredida pelo marido às 8;45h, foi jogada ao chão e
recebeu soco na face, apresenta contusão com escoriação
no cotovelo esquerdo, joelho esquerdo, coxa esquerda (só
contusão) e edema com eritema em região malar esquerda”.
Concluiu o perito que a vítima sofreu lesão corporal de
natureza leve. Portanto, não há dúvidas quanto à existência
das lesões descritas na vítima. As lesões coincidem com os
relatos da vítima, nas duas vezes em que ela relatou ter sido
agredida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
16
Assim, a negativa do réu de ter não ter
cometido os dois crimes em questão, restou isolada do
conjunto probatório.
Desta
forma,
diante
do
quadro
probatório amealhado, correta se mostrou a condenação
do réu nos dois crimes, passando-se a análise da pena:
“Com fundamento nos artigos 59 e 68, ambos, do Código
Penal, passo à dosagem da pena: 1) Com relação ao crime
previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal: I - As
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não
são favoráveis ao réu, pois, conta com antecedentes
criminais conforme se depreende da F.A. (fls. 52/63). Em
razão disso, aumento a pena base em 1/6, qual seja, três (03)
meses e quinze (15) dias de detenção. II - Na segunda fase
não há circunstancias atenuantes a serem consideradas.
Presente a agravante atinente a reincidência, conforme se
extrai da folha de antecedentes (fls. 52/63), razão pela qual,
majoro nesta fase a pena em 1/6, resultando em quatro (04)
meses e dois (02) dias de detenção. III - Na terceira fase, não
há causas especiais de diminuição de pena. Consta dos
autos a prática de dois crimes, em continuidade delitiva, na
forma do artigo 71do Código Penal. Em razão disso,
exaspero a pena em 1/3, perfazendo-se um total de cinco (05)
meses e doze (12) dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
17
2) Com relação ao crime previsto no artigo
147, do Código Penal: I As circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, pois, conta
com antecedentes criminais conforme se depreende da F.A.
(fls. 52/63). Em razão disso, aumento a pena base em 1/6,
qual seja, um (01) mês e cinco (05) dias de detenção. II Na
segunda fase não há circunstancias atenuantes a serem
consideradas. Presente a agravante atinente à reincidência,
conforme se extrai da folha de antecedentes (fls. 52/63),
razão pela qual, majoro nesta fase a pena em 1/6, resultando
em um (01) mês e dez (10) dias de detenção. III Na terceira
fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição
de pena. Em razão disso, mantenho a pena no patamar
anteriormente estabelecido, e fixo, a pena em um (01) mês e
dez (10) dias de detenção. Os crimes foram praticados em
concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal,
por isso devem ter suas penas somadas. Aplicando-se a
previsão do concurso material, a pena é fixada em seis (06)
meses e vinte e dois (22) dias de detenção.
Considerando-se a vedação de conversão
da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos
quando se trata de crime cometido com violência no âmbito
doméstico e familiar, deixo de aplicar a previsão do artigo 44
do Código Penal. Inviável, também, a aplicação do artigo 77,
do Código Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
18
Crime
de
lesão
corporal.
Foi
corretamente acrescida a básica (03 meses de detenção) em
razão do mau antecedente (fls. 61 processo 2245/2007 1a Vara
Criminal de Batatais condenado a 03 anos de reclusão, e pagamento de
700 dias-multa, com inicio da execução em 07/03/2008, com previsão do fim
da execução: 06/03/2011, situação Execução: cumprida) em 1/6,
resultando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, diante da reincidência
(fls. 58
processo condenação 2125/2011
condenado a 01 ano e 08
meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa, confirmada condenação
em 16/06/2014), foi acrescida de 1/6, o que reputo adequado
por ser uma reincidência não específica, que resultou em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção. Após,
reconhecida a continuidade delitiva entre as duas lesões
corporais sofridas pela ofendida (mesmo dia, em horários
diferentes), foi aumentada de 1/3 (um terço). Contudo,
considero exagerado o acréscimo, observando-se critério
objetivo (número de crimes), com respeito ao princípio da
razoabilidade, aplicando, então, o percentual de 1/5 (um
quinto), o que resulta em pena de 04 (quatro) meses e 06
(seis) dias, que fica como definitiva pela ausência de
outras causas a modificar este valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
19
No tocante ao crime de ameaça, seguiu-
se o mesmo raciocínio, com acréscimo à básica (01 mês de
detenção), no percentual de 1/6, em razão do mau
antecedente (fls. 61), que resultou em 01 (um) mês e 05
(cinco) dias.
Na segunda fase, diante da reincidência
(fls. 58), foi aumentada de 1/6, perfazendo 01 (um) mês e
10 (dez) dias, que ficou como definitiva pela inexistência
de outras causas a modificar este valor.
Reconhecido, corretamente o concurso
material (dois delitos com desígnios diferentes), foram somadas as
penas, resultando na pena final de 05 (cinco) meses e 16
(dezesseis) dias de detenção.
E por apresentar mau antecedente e ser
reincidente, além da vedação contida na Lei Maria da
Penha, artigo 17, corretamente não foi substituída sua
sanção por restritiva de direitos (artigo 44, II e III, do Código
Penal),
tampouco
seria
adequada,
pelos
maus
antecedentes e reincidência, a concessão do “sursis”
(artigo 77, I e II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001636-92.2017.8.26.0070 -Voto no 19937
20
E pelas mesmas circunstâncias (mau
antecedente e reincidência) foi, corretamente, fixado regime
inicial semiaberto (artigo 33, §3o, do Código Penal), mais
adequado
à
repressão
e
prevenção
do
delito,
considerando-se, ainda, que o regime aberto foi
reservado, por lei, aos condenados primários (artigo 33, §2o,
“c”, do Código Penal).
Finalmente, observa-se, em toda análise
realizada, o prequestionamento da matéria trazida à baila
no corpo da apelação, sem prejuízo de ulterior avaliação
perante o órgão competente dos requisitos objetivos na
eventual interposição de recursos perante as instâncias
superiores, em juízo de prelibação.
Pelo exposto, por meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para reduzir
sua pena para 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de
detenção, mantida, no mais, a r. Sentença.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR